Tribunal: TJDFT
Processo: 0025051-31.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA EXTINTIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CONDENAÇÃO, PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO E VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. GRADAÇÃO LEGAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SUBSIDIARIEDADE. MAJORAÇÃO. CABIMENTO.
1. Os honorários advocatícios, consoante a nova legislação processual, devem ser fixados a partir da gradação dos seguintes parâmetros legais: (1o) valor da condenação; (2o) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; e (3o) não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa (artigo 85, § 2o, do CPC).
2. A fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, consoante dispõe o § 8o do artigo 85 do CPC.
3. Ausentes a condenação ou o proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa, arbitrado em patamar não irrisório, deve ser utilizado como parâmetro para a majoração dos honorários devidos à Fazenda Pública, à luz do disposto nos §§ 2o, 3o e 4o do artigo 85 do CPC.
4. Apelação conhecida e provida.